Tribunal: TJBA
Processo: 8055395-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055395-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA e outros (2) Advogado(s): HERNANI LOPES DE SA NETO, VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO AGRAVADO: D. JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMÓVEL LOCADO A EMPRESA RECUPERANDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE DEMONSTRADA. EMPRESA COM MÚLTIPLOS ESTABELECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do juízo recuperacional, preservando-se o juízo natural da ação locatícia. 2. Os imóveis locados não integram o patrimônio da empresa em recuperação judicial, razão pela qual inviável a incidência da competência do juízo recuperacional sobre tais bens em si considerados. 3. O princípio da preservação da empresa não é absoluto, devendo as excepcionalidades impostas aos credores pelo processo de recuperação judicial serem observadas com cautela, especialmente quando não demonstrada a real essencialidade do bem para a atividade empresarial. 4. A existência de múltiplos estabelecimentos da empresa recuperanda afasta a alegação de essencialidade de um único imóvel locado, não se justificando a suspensão da ordem de despejo. 5. O descumprimento da condição imposta para manutenção do efeito suspensivo ativo justifica a revogação da medida liminar concedida. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8055395-83.2024.8.05.0000, em que são Agravantes CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA, CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA LTDA e CLINNAZA CLÍNICA NAZARÉ LTDA, Agravado D. JUÍZO DA 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e Terceiros Interessados AUGUSTO JESUÍNO LACERDA SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, restando prejudicado o Agravo Interno Interposto, na forma do voto da Relatora.